Tribunal: TJSP
Processo: 2347236-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. DIREITO AO INDULTO NATALINO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: O habeas corpus foi impetrado em favor de paciente condenada a 2 anos e 4 meses de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. DIREITO AO INDULTO NATALINO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em Exame: O habeas corpus foi impetrado em favor de paciente condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 184, §2o, do Código Penal, contra decisão que condicionou a expedição da guia de recolhimento definitiva ao cumprimento do mandado de prisão, impedindo a análise do direito ao indulto natalino. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se é possível a expedição da guia de recolhimento definitiva antes do cumprimento do mandado de prisão; (ii) se a necessidade de aguardar a prisão para posterior análise do direito ao indulto configura situação excessivamente gravosa; III. Razões de Decidir: Embora a legislação vigente determine que a expedição da guia de recolhimento ocorra após a efetiva prisão do sentenciado, admite-se, em situações excepcionais, a expedição antecipada quando demonstradas circunstâncias específicas que indiquem que a prisão possa ser excessivamente gravosa. A paciente foi condenada por crime cuja pena máxima em abstrato não supera 5 anos, enquadrando-se nos requisitos do indulto natalino do Decreto no 11.302/2022. Condicionar a expedição da guia ao cumprimento do mandado de prisão para somente após a prisão analisar o direito ao indulto constitui situação excessivamente gravosa e fere o princípio da razoabilidade. IV. Dispositivo: Ordem concedida. Legislação Citada: CF, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 647, 674. LEP, arts. 66, III, c, 105. Decreto no 11.302/2022, art. 5o. Resolução CNJ no 417/2021, art. 23. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 583.027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/11/2020. STJ, HC n. 599.475/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/9/2020. STJ, AgRg no HC n. 673.679/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/9/2021. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2081500-83.2025.8.26.0000, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 29/04/2025. TJSP, Habeas Corpus Criminal 2231860-64.2024.8.26.0000, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 23/08/2024.